Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA SUSCITADA EX OFFICIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR RESGATE DE MILHAS DE PROGRAMA DE FIDELIDADE. CANCELAMENTO UNILATERAL COM ANTECEDÊNCIA DE 6 MESES. RESTITUIÇÃO DE MILHAS MEDIANTE PAGAMENTO DE MULTA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. MULTA CONSIDERADA ABUSIVA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 42 DO CDC). DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Preliminar de sentença extra petita suscitada ex officio. Na hipótese, os autores pleitearam a condenação da ré ao ressarcimento em dobro dos valores pagos para o cancelamento das passagens adquiridas por meio de resgate de milhas, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais, ressaltando que as milhagens haviam sido devolvidas. Se a sentença condenou a requerida na obrigação de fazer consistente em creditar milhas em favor dos autores, deixou de observar o princípio da congruência, sendo forçoso suscitar, de ofício, preliminar para reconhecer a nulidade desse ponto.
II. Pedido de suspensão. A crise econômica não pode obstar o julgamento dos recursos, já que, no TJDFT, os atos processuais estão sendo realizados virtualmente (Portaria Conjunta n. 87, de 14 de agosto de 2020). Suspensão indeferida.
III. O caso em tela trata de relação de consumo, visto que os autores e a ré se amoldam aos conceitos de consumidores e fornecedora previstos nos arts. 2o e 3o do CDC.
IV. O art. 6o, VIII, do CDC, dispõe sobre a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando for verossímil a alegação, como é o caso dos autos, motivo pelo qual cabia à ré demonstrar que a cobrança das multas era devida e não abusiva. Ademais, houve falha no dever de informação, direito básico do consumidor, impondo-se a devolução integral das multas pagas pelos requerentes/consumidores. Não há falar em devolução em dobro, ante a ausência de configuração de má-fé da requerida/fornecedora (art. 42, parágrafo único, CDC).
V. Em que pese o fato de se considerar lícita a cobrança de multas contratuais por rescisão unilateral, mostra-se abusiva a retenção nos moldes perpetrados pela requerida, consoante inciso III do parágrafo 1o do artigo 51 do CDC. Lado outro, os autores requereram a rescisão 6 (seis) meses antes da data da viagem.
VI. Embora a situação descrita pelos autores tenha causado incômodos, a conduta da requerida não se revela apta à configuração do dano moral, tendo em conta a ausência de ofensa a direitos da personalidade.
VII. Preliminar de sentença extra petita suscitada ex officio para anular a condenação quanto à obrigação de fazer. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos nos pontos não afetados pela preliminar. Custas pagas pelos recorrentes autores. Sem condenação em honorários devido à sucumbência recíproca.